Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-93.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000215-93.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL MANCINI DE OLIVEIRA - CPF: 037.056.391-37 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e negar provimento ao recurso. Com efeito, constata-se que o início da relação contratual se deu na vigência da LC nº 600/2017, sem alterações, (tempus regit actum), sendo que a LC 719/22, somente entrou em vigência em 24/março/22, quando já aperfeiçoado o ato; de modo que pela somatória do período trabalhado resta superado o lapso temporal máximo permitido pela norma vigente ao tempo da contratação, sendo configurada a nulidade e o dever de pagar o FGTS. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do FGTS.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Em face do exposto,
opino,
com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, que os pedidos iniciais sejam julgados
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
para:

I. DECLARAR
nulos os contratos realizados, com sucessivas renovações entre os anos de 2022 a 2024;

II. CONDENAR
a parte ré, ao pagamento do FGTS, correspondente a
fevereiro/2022 até novembro/2024, sem a multa de 40% (quarenta por cento), descontados valores eventualmente pagos, períodos não trabalhados e/ou prescritos.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O Recorrente alega em suas razões recursais ausência de nulidade das contratações, bem como que o recorrido não faz jus ao FGTS.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, verifica-se que a recorrida
manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de professor, no período de 2022 a 2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24º.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

02/2022 a 11/2022

03/2023 a 12/2023

02/2024 a 12/2024

Conforme a Lei Complementar nº 600/2017, a contratação temporária de professor poderia inicialmente ser realizada pelo prazo de até 12 meses, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses. A partir da alteração promovida pela Lei Complementar nº 719/2022, passou-se a admitir a contratação pelo prazo de até 24 meses, prorrogável por igual período. Com a Lei Complementar nº 755/2023, o prazo máximo foi estendido para 30 meses, prorrogável por igual período.

Analisando os períodos de contratação da parte autora à luz da legislação aplicável em cada momento, verifica-se que foram respeitados os limites temporais previstos em lei.

Dessa forma, conclui-se que não houve qualquer irregularidade na celebração dos contratos temporários, uma vez que as prorrogações respeitaram o limite legal estabelecido. Por conseguinte, a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2. Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo prorrogação, totalizando a possibilidade de 48 meses de contrato temporário (art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º). O trabalho de professor pelo prazo de30 meses (junho/2022 a dezembro/2024), já incluindo o lapso de prorrogação, possui natureza temporária, pois possui previsão legal e obedeceu aos prazos estabelecidos na legislação vigente.

3. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do resultado, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025